Tribunal: STF
Processo: RE 1496217
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INCIDÊNCIA. VALORES RELATIVOS À TAXA SELIC AUFERIDOS NA RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 962 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.063.187. MODULAÇÃO TEMPORAL. PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DE 30/9/2021, RESSALVADAS AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ 17/9/2021 E OS FATOS GERADORES ANTERIORES À 30/9/2021 EM RELAÇÃO AOS QUAIS NÃO TENHA HAVIDO O PAGAMENTO DOS TRIBUTOS. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA. VALORES RELATIVOS À TAXA SELIC AUFERIDOS NA RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA QUE NÃO INTEGRA O PEDIDO DA PARTE ADVERSA NEM O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alíneas “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. INCIDÊNCIA DO IRPJ E DA CSLL SOBRE A TAXA SELIC. REMESSA E APELAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO PATRIMONIAL. PRECEDENTE QUALIFICADO DO STF (TEMA 962). INCONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DO IRPJ E DA CSLL SOBRE A TAXA SELIC. DEVE O ENTE PÚBLICO SE ABSTER DE TAL COBRANÇA. COMPENSAÇÃO. RECURSOS IMPROVIDOS.



    1. Cuida-se de remessa oficial e apelação interposta pela Fazenda Nacional contra sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que se abstenha de exigir a incidência do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a Taxa SELIC na repetição do indébito da impetrante.



    2. Aduz a apelante que embora reconheça o julgamento do Tema 962 pela Corte Suprema, ofertou embargos de declaração razão pela qual entende que não se pode considerar definitivo o julgamento de mérito da repercussão geral, destacando, ainda, que o STJ, no Repetitivo 1.138.695/SC, firmou entendimento no sentido de ‘que os juros de mora seriam tributáveis como RECEITAS FINANCEIRAS POR EXCELÊNCIA’, razão pela qual requer a reforma da sentença com a denegação da segurança.



    3. A controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na restituição de tributos indevidos (repetição do indébito) restou superada, em definitivo, a partir do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, sob o rito de repercussão geral (Tema 962), ao julgar o RE 1.063.187/SC (Min. Dias Toffoli, Julgado em 24/09/2021). A Suprema Corte fixou a seguinte tese: ‘é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário ‘.



    4. No pertinente, restou consignado no voto do relator, Min. Dias Toffoli, que os juros de mora estão fora do campo de incidência do imposto de renda e da CSLL, pois visam precipuamente recompor perdas efetivas, decréscimos, não implicando aumento de patrimônio do credor.



    5. Tratando-se de matéria constitucional, prevalece o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o qual dimensionou a correta interpretação, sendo desnecessário tecer quaisquer outras abordagens ou sequer aplicar ou aludir à compreensão do c. Superior Tribunal de Justiça.



    6. É que as decisões do STF, tanto em processos objetivos de controle de constitucionalidade, quanto em processos subjetivos, cuja questão constitucional deva ser conhecida em regime de repercussão geral (controle difuso), detêm carga de generalidade e efeito vinculante tanto para os órgãos de Administração Pública quanto para o Poder Judiciário, a produzir efeitos imediatos no mundo jurídico, nos termos do art. 1.035, § 11, e do art. 1.039, ambos do Código de Processo Civil.



    7. Portanto, não merece reforma a sentença, uma vez que determinou à autoridade coatora que se abstenha de cobrar a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores recebidos a título de taxa SELIC nas hipóteses de restituição de indébitos tributários da impetrante. Precedente nesse mesmo sentido: Apelação Cível 08187598320194058100, Desembargador Federal Vladimir Souza Carvalho, 4º Turma, Julgado em 05/10/2021.



    8. Por derradeiro, em relação ao pleito de compensação, os valores indevidamente recolhidos sujeitam-se à compensação, na via administrativa, após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN), atualizados pela taxa SSELIC e observada a prescrição quinquenal (RE 566.621/RS) e a legislação vigente na data do encontro de contas, resguardando-se ao Fisco a conferência e a correção dos valores a compensar, exatamente como consignado na sentença recorrida.



    9. Remessa oficial e apelação improvidas.”



    Os embargos de declaração interpostos por ambas as partes foram providos para aplicar ao caso a modulação temporal de efeitos fixada por esta Corte no julgamento do RE 1.063.187-ED, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/5/2022, Tema 962 de Repercussão Geral, in verbis:



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACLARATÓRIOS DA FAZENDA NACIONAL. OMISSÃO. TEMA 962. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF. LIMITAÇÃO TEMPORAL. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.



    1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional em face de acórdão da 4ª Turma do TRF5 que negou provimento à remessa oficial e à sua apelação interposta contra sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que se abstenha de exigir a incidência do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a Taxa SELIC na repetição do indébito da impetrante.



    2. Aduz a Fazenda, em seus aclaratórios, a necessidade de reforma do julgado e requer o provimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para que o acórdão afaste o direito ao ressarcimento dos valores indevidamente recolhidos, conforme os estritos limites (modulação dos efeitos) estabelecidos no RE 1.063.187 (Tema 962).



    3. Observa-se que, de fato, houve omissão no julgamento, na medida em que não foi observada a modulação dos efeitos firmada pelo STF quando do julgamento de embargos declaratórios no recurso extraordinário que serviu de paradigma para fixação do TEMA 962.



    4. No referido julgamento dos embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário nº 1.063.187 (Tema 962), o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos do julgado a partir de 30.09.2021 (efeitos ex nunc ), ressalvadas as demandas ajuizadas até 17.09.21 (data do início do julgamento do mérito) 



    5. Como se observa no extrato de acompanhamento processual no sistema PJe, o presente writ foi ajuizado em 23.09.2021, razão pela qual deve se submeter à limitação temporal estabelecida pela Corte Maior. Revela-se devida, portanto, a reforma do julgado.



    6. Dessa maneira, configurada a omissão, hipótese prevista no art. 1.022, do CPC, acolho os embargos de declaração da Fazenda Nacional para, concedendo-lhes efeitos infringentes, integrar-se o julgado para dar parcial provimento à remessa oficial e à apelação da União, tão somente para limitar os efeitos retroativos da não incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na restituição de tributos indevidos (repetição do indébito) a 30.09.2021, data em que fixada a tese nos autos do RE nº 1.063.187 (Tema 962).”



    “CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TEMA 962/STF. COMPENSAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À SEGUNDA PARTE DA MODULAÇÃO DO PARADIGMA. EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO.



    1. Embargos de declaração opostos pelo particular em face de acórdão que acolheu aclaratórios manejados pela FAZENDA NACIONAL, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para ‘dar parcial provimento à remessa oficial e à apelação da União, tão somente para limitar os efeitos retroativos da não incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na restituição de tributos indevidos (repetição do indébito) a 30.09.2021, data em que fixada a tese nos autos do RE nº 1.063.187 (Tema 962)’.



    2. Sustenta que o acórdão embargado incorreu em erro material no que respeita à limitação da modulação apenas aos fatos geradores posteriores a 30/09/2021, sem levar em consideração a segunda parte da modulação atinente aos fatos geradores anteriores a 30/09/2021, em relação aos quais não tenha havido o pagamento a que se refere a tese de repercussão geral. Requer o acolhimento do seus aclaratórios.



    3. Ao atribuir efeitos infringentes a embargos de declaração da FAZENDA NACIONAL, foi aplicada a modulação do Tema 962/STF, determinando-se que a repetição de indébito garantida na demanda se limite aos fatos geradores atinentes aos juros e à atualização monetária vinculados à repetição de indébitos tributários em processos judiciais ou administrativos, ocorridos após 30/09/2021.



    4. Sustenta o contribuinte que o acórdão embargado incorreu em erro material no que respeita à limitação da modulação apenas aos fatos geradores posteriores a 30/09/2021, sem levar em consideração a segunda parte da modulação atinente aos fatos geradores anteriores a 30/09/2021, em relação aos quais não tenha havido o pagamento a que se refere a tese de repercussão geral. Requer o acolhimento do seus aclaratórios.



    5. Omissão do julgado quanto à segunda parte da modulação realizada pelo STF no Tema 962: ‘...b) os fatos geradores anteriores a 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral’. Nesse caso, a Corte Suprema firmou uma proibição ao Fisco nacional para a cobrança de valores atinentes aos fatos geradores anteriores a 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL, aplicável na hipótese também ao PIS e a COFINS.



    6. Acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para estabelecer que o embargante não deve ser cobrado pela Fazenda Pública quanto aos valores atinentes aos fatos geradores anteriores a 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ e da CSLL, conforme a modulação do Tema 962/STF (item ‘b’).”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 97; 153, III; e 195, I, b, da Constituição Federal. Alega que o acórdão recorrido teria aplicado equivocadamente a modulação temporal de efeitos estabelecida por esta Corte no Tema 962 de Repercussão Geral. Argumenta, também, que o referido tema não poderia ser aplicado à Contribuição ao PIS e à COFINS incidentes sobre juros e correção monetária de indébitos tributários (Taxa SELIC).



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 1.063.187, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/12/2021, Tema 962, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”.



    Demais disso, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão paradigma (RE 1.063.187-ED, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/5/2022), a Corte modulou a eficácia da decisão para que produzisse efeitos “a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral” (grifos nossos).



    Dessas orientações não divergiu o Tribunal a quo.



    Outrossim, quanto à incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS sobre juros e correção monetária de indébitos tributários (Taxa SELIC), verifica-se que a matéria não integra o pedido da parte autora nem o dispositivo do acórdão recorrido. Destarte, a ausência de sucumbência quanto ao ponto implica a carência de interesse recursal da recorrente, por ausência de utilidade. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER DE DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO POR PARTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Carece de legitimidade para interpor agravo interno parte diversa daquela que manejou o recurso cujo seguimento fora negado. Não se conhece do agravo que impugna decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com agravo manejado por parte diversa. 2. Ausência de sucumbência da parte que interpôs o agravo regimental, a descaracterizar o interesse recursal. Desatendimento do requisito de regularidade formal expresso no art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno não conhecido.” (ARE 981.912-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6/4/2022, grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I - A não sucumbência em ponto combatido pelo agravo regimental implica na ausência de interesse recursal, por ausência de utilidade. II - O agravo regimental traz alegações que constituem inadmissível inovação recursal, por não terem sido suscitadas oportunamente no recurso extraordinário. III - Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e do art. 317, § 1º, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 284 e 287/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.238.558-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2020, grifos nossos)



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente